Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-15.2023.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Empréstimo realizado via cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pela instituição financeira, da regularidade de sua contratação e utilização.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.